Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51995168, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FÁBIO COSTA IGNÁCIO. O Distrito Federal, intimado, não se pronunciou (ID: 53568524). O SINDIRETA concordou com os valores apurados e pugnou pela expedição de ordens de pagamento. Informou que ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTONIO NAZION DE AGUIAR, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FABIO COSTA IGNACIO renunciaram ao que exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por meio de requisições de pequeno valor (ID: 52957793). Pois bem. Registro que é legítima a dedução de honorários no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 11954340. Em pesquisa, verificou-se que os EE n. 0018351- 40.2009.807.0000 não foram julgados até o momento. Depreende-se que nos embargos à execução houve a limitação do período exequendo em relação ao servidor FABIO COSTA IGNACIO (supressão das parcelas de outubro de 2001 a abril de 2002). Nesse cenário, os cálculos de ID: 51995168 merecem reparos. Antes de retificar os cálculos, aguarde-se o deslinde dos embargos do devedor, haja vista que um dos pontos impugnados naquele feito é o excesso na execução. Brasília, 23 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador